Tribunal: STF
Processo: HC 230344
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000286-94.2022.7.00.0000/PR, submetida à relatoria do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do Código Penal Militar), nos termos seguintes: 



    No mês de fevereiro de 2019, os Soldados do Efetivo Variável JEFERSON LICADIEDOFF, MATHEUS RIBEIRO DA CRUZ e MATHEUS COELHO DA SILVA foram comunicados da prorrogação do tempo do serviço militar através do engajamento, que seria publicado no dia 01º de março de 2019, no Boletim Interno do 20º Batalhão de Infantaria Blindado (Curitiba/PR). 



    Em razão do engajamento, alguns militares do Núcleo Base, integrantes do Rancho do Batalhão, resolveram realizar um "ritual", através do qual os militares recém-engajados seriam agredidos na região das nádegas com uma colher tipo pá e uma raquete de tênis. 



    No dia 01º de março de 2019, após o café da manhã, quando o rancho já estava vazio, os denunciados reuniram os militares recém-engajados e os conduziram até a doca do Rancho. 



    Os Cabos e Soldados do Efetivo Profissional determinaram que os militares recém-engajados deitassem no chão da doca e na sequência, aplicaram golpes nas nádegas dos Soldados LICADIEDOFF e RIBEIRO, utilizando uma raquete de tênis e uma colher de polietileno com 98 cm de comprimento e 10, 5 cm de largura na base. 



    O Sd DA SILVA sofreu as mesmas agressões, com os mesmos objetos, na doca do Rancho, alguns dias depois, tendo sido agredido pelo Cb ALEJANDRO. 



    Os fatos apenas foram revelados no dia 23 de setembro de 2019 em razão de um cartão de memória de celular encontrado na rua pelo 2o Sgt TEIXEIRA. Ao tentar identificar o proprietário do cartão de memória, os militares da 2a Seção encontraram imagens das nádegas do Sd LICADIEDOFF com várias equimoses e hematomas resultantes de possíveis agressões, tendo sido determinada a instauração de IPM para apuração dos fatos, pelo Comando do Batalhão. 



    Em razão do decurso do tempo, somente foi possível a realização do Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 52), no Sd LICADIEDOFF, tendo os Srs Peritos descrito as lesões da seguinte forma: "Equimoses extensas em ambas as nádegas, sem escoriações." 



    O Laudo Pericial Forense de Eficiência de Instrumento Contundente (evento 52), por sua vez, concluiu pela compatibilidade do formato da colher de cozinha periciada com as lesões existentes na região glútea do Sd LICADIEDOFF. Nas palavras dos Srs Peritos: 



    "Nessa lesão é claramente perceptível os contornos da colher de polietileno, especificamente uma porção do cabo e da prancha, com medidas compatíveis entre o objeto periciado e o tecido cutâneo atingido." 



    Os Soldados LICADIEDOFF, RIBEIRO e DA SILVA tinham conhecimento de que seriam submetidos ao "ritual", independentemente da sua aceitação ou recusa prévios, uma vez que os autores da violência tratavam-se de Cabos e Soldados do Núcleo Base, com precedência hierárquica sobre os ofendidos. 



    Demonstrado está que os denunciados: ex-Cb CECCON, ex-Cb ALEJANDRO, ex-Cb R LOPES, ex-Sd SILVEIRA e Sd JOSÉ ofenderam os Soldados LICADIEDOFF e RIBEIRO e o ex-Cb ALEJANDRO ofendeu o Sd DA SILVA mediante a prática de atos de violência consistentes em golpes com raquete e colher/pá nas nádegas dos ofendidos, das quais resultaram lesões corporais no Sd LICADIEDOFF. 



    A natureza e os meios empregados para a prática da violência causaram humilhação aos Soldados LICADIEDOFF, RIBEIRO e DA SILVA, razão pela qual as ofensas também se caracterizam como aviltantes. 



    Encerrada a instrução criminal, os pacientes foram absolvidos, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao apelo do Ministério Público, para: 



    condenar o ex-Cb RENAN CECCON e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES, ambos, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, como incursos no art. 176 do CPM, e, também, condenar o ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no art. 176 do CPM, e, por último, condenar o ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. art. 217, c/c o inciso IV do art. 218 do CPM. 



     O acórdão recebeu a seguinte ementa:



     



    APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 176 DO CPM. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. TROTE. MÉRITO. PROVA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. AMBIGUIDADE DA DECISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPREZO. CADEIA DE COMANDO. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    O DECISUM A QUO ESTÁ FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. O CONJUNTO PROBATÓRIO, SEGUNDO A INSTRUÇÃO IN JUDICIO, PERMITE UMA SÓ CONCLUSÃO: INEXISTIA VOLUNTARIEDADE NO TROTE. POR ISSO, SOA TOTALMENTE INVEROSSÍMIL A CONCLUSÃO LEVADA A CABO PELA CENSURÁVEL SENTENÇA QUANDO TENTA JUSTIFICAR O INJUSTIFICÁVEL, NO INTUITO DE LEVAR A CRER QUE HOUVE AADESÃO DE SPONTE PROPRIA PELAS VÍTIMAS. 



    DE UM LADO, A AMBÍGUA SENTENÇA RECONHECE A APLICAÇÃO DO TROTE POR PARTE DOS DENUNCIADOS. PORÉM, DO OUTRO, AO INVÉS DE APLICAR A JUSTA REPREENSÃO AOS SUJEITOS ATIVOS, OPTA POR PERCORRER O ILÓGICO CAMINHO DA CORRESPONSABILIZAÇÃO DOS OFENDIDOS. 



    NO MAIS, TEM-SE QUE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS ESTÃO INCONTROVERSAS E RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, NA MEDIDA EM QUE ALICERÇADAS NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. O TIPO DO ART. 176 DO CPM É CARACTERIZADO PELA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA HUMILHANTE DIRECIONADA AO SUBORDINADO E ORIUNDA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO, O QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CASO DOS AUTOS. 



    O TOTAL DESPREZO PELAS INSTRUÇÕES RECEBIDAS VIA CADEIA DE COMANDO, CONTRÁRIAS A ESSE TIPO DE POSTURA (TROTE), RESTOU NITIDAMENTE REVELADO QUANDO TODOS OS AGENTES RATIFICARAM TEREM RECEBIDO INSTRUÇÕES EM SENTIDO OPOSTO AO DA CONDUTA QUE EFETUARAM. 



    APELO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, que o acontecimento não é crime e, sim, uma infração disciplinar. Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar reconheceu a tipicidade da conduta imputada aos pacientes, conforme excerto do julgado ora impugnado: 



    [...] 



    Vejam-se os elementos probatórios dos autos. O Sd Matheus Ribeiro da Cruz, ofendido, em oitiva, esclareceu que, no dia do engajamento, houve a formatura e depois disso foram direto para a “doca”, que foi amordaçado com papelão na boca, deitado e recebeu as agressões. Ratifica que não desejava participar, mas foi amarrado pelas mãos, porém não lembra qual militar fez a amarra. Na hora, não pode gritar, porque estava com papelão na boca. No ato, foi utilizado uma colher e um taco para agredir a região das nádegas. Contudo, um dos golpes atingiu a região lombar. Sentiu desespero durante as agressões e não sabia o que fazer. 



    O Sd Matheus Coelho da Silva, ofendido, em oitiva, disse que as agressões sofridas pelo depoente foram realizadas em dia distinto e, exclusivamente, pelo Cb Alejandro. No dia de sua agressão, foi conduzido pelo mencionado cabo ao alojamento, pelo que o agressor fechou a porta e efetuou os golpes com uma raquete de madeira. Durante a agressão ficou de pé, com as mãos no beliche, não chegou a ser amordaçado. Ninguém chegou a presenciar a ocorrência, pois estavam apenas os dois durante o ato. Recorda-se que foram 5 (cinco) golpes. Em seu entender, era obrigado a passar por esse ritual, visto que não existia a opção de recusa. 



    [...] soa totalmente inverossímil a conclusão levada a cabo pelo censurável Decisum quando tenta justificar o injustificável, no intuito de levar a crer que houve a adesão de sponte propria pelas vítimas. 



    [...]



    Aqui, penso que mais profícuo seria indagar como um Conselho de Justiça, composto por magistrado togado e oficiais militares, todos com anos de experiência, após reconhecerem que: “é claro e induvidoso que esses três acusados conduziram um trote na doca do Rancho do 20° Batalhão de Infantaria Blindado no dia 1°.3.2019, após o café da manhã (...)”, não teve o discernimento para romper e censurar tal círculo vicioso, que conflita com os valores mais basilares e representativos das Forças Armadas (hierarquia e disciplina). 



    Nesse norte, causa espanto a opção judicante de mitigar as responsabilidades dos denunciados: os quais “rasgaram” o art. 28 e correspondentes incisos do Estatuto dos Militares e desconsideraram os valores primevos da Força Terrestre, para dar vazão ao desvirtuoso caminho da dupla punição de vítimas, que, para além de serem amordaçadas, amarradas e surradas dentro de Órgão do Estado, passam a ser tratadas como corresponsáveis por atos de que não detinham o domínio. 



    […]



    De sorte, acredita-se que o fantasioso contexto de “comemoração” ou “camaradagem” permeou, tão somente, os pensamentos do escritor da Sentença atacada, porquanto restou clarividente dos interrogatórios o total desapreço dos agressores pelas orientações hierárquicas superiores, visto que os agentes possuíam instrução a respeito da proibição desse tipo de conduta. 



    Veja-se: 



    [...]



    Ademais, há, nos autos, relatos sobre as reticências que os denunciados possuíam com relação ao Sd Licadiedoff. 



    A respeito, destaca-se a declaração do Sd Matheus Coelho da Silva: “Pelo que se recorda, os agressores não gostavam do Sd Licardiedof , por isso, ele foi o primeiro a apanhar e foi quem apanhou mais.” 



    À vista desses elementos, não é preciso nenhum esforço para compreender que a submissão de inferiores hierárquicos ao amordaçamento e à imobilização, dentro de unidade militar, sob o pretexto de aplicar trote é diametralmente oposto ao espírito de camaradagem e de respeito que se espera no interior da caserna. Além da violação do tipo penal, o ato contraria frontalmente os preceitos éticos prescritos no Estatuto dos Militares. 



    Assim, está plenamente refutada a tendenciosa falácia de suposto ambiente de “comemoração” ou “camaradagem”. 



    Da incongruente Sentença, a única coisa que soa certo é a evidente facilidade com que se encontram palavras e argumentos para a insustentável tergiversação de disposição do “couro”, das “nádegas” ou do “lombo” alheio. Fosse o “couro” próprio, sem dúvida a fundamentação seria outra. 



    […]



    Da tipificação das condutas 



    No tocante aos réus: ex-Cb RENAN CECCON, ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES e ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA RIBEIRO, a conduta está tipificada no art. 176 do CPM, o qual dispõe: 



    Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante: 



    Pena – detenção, de seis meses a dois anos. 



    Quanto ao dispositivo, Guilherme de Souza Nucci ensina, in verbis: 



    “(...) a prática de qualquer constrangimento físico é suficiente para caracterizar a conduta criminosa do referido art. 175, havendo o intuito de humilhar o inferior, emerge o art. 176, cuja pena é mais grave. A maneira de executar o delito é variada, abrangendo a natureza da violência, como tapa no rosto, bem como o meio empregado, tal como o uso de palmatória.” 



    [...]



    À vista disso, destaco que a autoria e a materialidade delitivas estão incontroversas e restaram suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçadas nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução. De resto, observo que, aos agentes, não socorrem nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se tratam de sujeitos imputáveis dos quais se esperava a adoção de condutas diametralmente opostas às consumadas. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Conforme destacado, o tipo do art. 176 do CPM é caracterizado pela prática de violência humilhante direcionada ao subordinado e oriunda de superior hierárquico, o que se amolda perfeitamente ao caso dos autos. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente